Tribunal: TJDFT
Processo: 0703320-35.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos, etc... Ao examinar o caderno processual, observa-se que a advogada da Apelada AWP HEALTH &amp; Life S.A., Dra. Fabrícia Aiello Dal Jovem, que assina eletronicamente as contrarrazões apresentadas no ID 27532954 – págs. 1/8, encontra-se sem procuração nos autos. Portanto, intime-se a parte Apelada para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator